Tribunal: TJDFT
Processo: 0718458-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível do TJDFT que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição por omissão no dever de vigilância, em razão da queda de paciente durante exame hospitalar. O embargante alega omissão do acórdão quanto a três pontos: (i) cumprimento do dever informacional; (ii) conduta do paciente em desrespeito a orientações médicas; e (iii) adequação da conduta médica adotada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, justificando a interposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão impugnada, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: suprimento de omissão, esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou correção de erro material.
4. A omissão relevante configura-se apenas quando a decisão deixa de apreciar ponto essencial ao desfecho da controvérsia, comprometendo a completude da prestação jurisdicional.
5. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os argumentos referentes ao dever informacional, à conduta do paciente e à adequação do tratamento adotado, afastando a alegação de omissão.
6. O julgado deixou claro que os termos genéricos de consentimento não demonstram ciência específica dos riscos, inexistindo prova documental de advertência individualizada ou recusa de assistência.
7. A existência de tratamento compatível com a literatura médica não afasta a responsabilidade pelo evento danoso decorrente da ausência de monitoramento adequado durante o procedimento.
8. A oposição dos embargos visa à reavaliação do mérito da decisão, o que é incompatível com a natureza do recurso em análise.
9. Não se constatando vícios sanáveis, rejeitam-se os embargos por ausência dos requisitos legais.
10. A existência de embargos não caracteriza, por si só, intento protelatório, motivo pelo qual se indefere o pedido de aplicação de multa contrarrecursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ater-se às hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.
2. Considera-se não omissa a decisão que examina de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que de modo contrário à pretensão da parte.
3. A simples insatisfação com os fundamentos do acórdão não enseja a oposição válida de embargos de declaração.
4. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC supre a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que a controvérsia tenha sido adequadamente enfrentada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.08.2013; TJDFT, Acórdãos no 1697833 e no 1697679.